Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CERCEIO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA INTEMPESTIVAMENTE REQUERIDA. FACULDADE PRECLUSA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E DIREITOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PRETENDIDA INCLUSÃO DE IMÓVEIS, DE DIREITOS E DE LUCROS DE EMPRESA NO ACERVO PATRIMONIAL A SER PARTILHADO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA DE BENS A PARTILHAR. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO.PRETENSÃO A SER DEDUZIDA, SE O CASO, EM AÇÃO DE SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de cerceio de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal porque, nas duas oportunidades concedidas às partes para dizer do interesse que teriam em produzir outras provas além das já reunidas aos autos, inerte quedou-se o réu/apelante. Inércia que torna preclusa a faculdade de praticar o ato processual.que por injustificada desída não foi realizado.
2. A prova de propriedade de bens imóveis exige forma solene e se faz exclusivamente por meio de documentação hábil, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Sem a indispensável prova documental de titularidade de direitos sobre imóveis não é possível submetê-los a partilha de bens.
3. O ônus de provar a existência e a titularidade dos bens indicados a partilha recai sobre a parte que postula a divisão desse patrimônio. Encargo que atende à regra geral posta no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3.1. Não serve a fazer prova de propriedade sobre imóveis indicados a partilha a apresentação de vídeos e fotografias retratando esses bens. Imprescindível a juntada do competente registro imobiliário do título translativo de domínio.
4. Extinta a sociedade empresarial antes da separação de fato do casal, não tem cabimento a postulada partilhar de direitos e lucros relativos à empresa inexistente ao tempo do divórcio e da partilha de bens.
5. A ressalva feita pelo juízo de primeiro grau ao direito de sobrepartilha que tem o recorrente quer significar ter ele assegurado, nos termos do art. 669, I, do CPC, se bem sonegado houver., o direito de buscar, em devido processo legal, a partilha do que comprovadamente demonstrar ser patrimônio comum não sujeito a divisão..
6. Recurso conhecido e desprovido.